Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão e contradição no acórdão, uma vez que, a seu sentir, restou comprovado o abalo moral digno de compensação, o qual se revela na ameaça de negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes pela embargada, em ligações excessivas e abusivas, na perda de tempo útil para sanear a questão, dentre outras justificativas.
4. Sem razão. Perceptível o inconformismo da embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão ou o não enfrentamento de algum ponto pleiteado em sede de recurso inominado, de modo a lastrear a irresignação posta em embargos de declaração.
5. O item 7 da ementa do vergastado aresto foi claro ao delinear as razões pelo descabimento de dano moral, não tendo sido extraída por este colegiado, dos fatos subjacentes ao processo, a vulneração dos atributos de personalidade da embargante hábil a configurar o direito à indenização pretendida. Deveras, há de se acentuar o parâmetro subjetivo da categorização do dano moral, que, no particular, reiterando-se, não foi evidenciado.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.